Tribunal: TJDFT
Processo: 0725213-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0725213-26.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LENICE DAMASCENA OLIVEIRA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS REPRESENTANTE LEGAL: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o(a) apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de ausência de interesse de agir – ausência de pretensão resistida, aventada nas contrarrazões de ID 41860545. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 22 de dezembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora